Tribunal: TJES
Processo: 5006434-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006434-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AGROPECUARIA WERNERSBACH LTDA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006434-47.2025.8.08.0000

EMBARGANTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e AGROPECUÁRIA WERNERSBACH LTDA
EMBARGADOS:
AGROPECUÁRIA WERNERSBACH LTDA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ÓRGÃO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA TRIBUTÁRIA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DO ESTADO DESPROVIDOS E EMBARGOS DA EMPRESA PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e pela parte contrária em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que limitou o valor de multa tributária a 100% (cem por cento) do valor do débito. 2. O ente estatal alega omissão e contradição quanto à natureza da multa ("multa isolada") e à aplicabilidade de temas do STF. A empresa aponta omissão no tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, formulado em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar especificamente a tese de "multa isolada", ao fundamento de que a matéria foi suficientemente resolvida pela aplicação da tese geral da vedação ao confisco; e (ii) saber se há omissão no julgado por ausência de manifestação sobre o pedido de majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em relação aos embargos do Estado do Espírito Santo, inexistem os vícios apontados, uma vez que o acórdão enfrentou a questão do caráter confiscatório da multa com base na tese geral da vedação ao confisco firmada pelo STF, fundamento que foi considerado suficiente para rechaçar a pretensão do recorrente. O recurso demonstra mero inconformismo e intenção de rediscutir o mérito da causa. 5. Quanto aos embargos da Agropecuária Wernersbach Ltda, a omissão está configurada. O acórdão não se manifestou sobre o pleito de majoração de honorários recursais, expressamente formulado em contrarrazões. Preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC – desprovimento integral do recurso da parte contrária e trabalho adicional realizado em grau recursal –, é devida a majoração da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração do Estado do Espírito Santo conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração da Agropecuária Wernersbach Ltda conhecidos e providos para, sanando a omissão, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo fixada na origem.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1º, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006434-47.2025.8.08.0000

EMBARGANTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e AGROPECUÁRIA WERNERSBACH LTDA
EMBARGADOS:
AGROPECUÁRIA WERNERSBACH LTDA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ÓRGÃO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme sumariamente relatado, cuidam os autos de dois embargos de declaração, opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por AGROPECUÁRIA WERNERSBACH LTDA, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ente estatal.

Inicialmente, insta ressaltar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só são cabíveis quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Feitas essas considerações gerais, passo à análise individualizada de cada um dos recursos.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 16220801)

No que tange ao recurso do Estado do Espírito Santo, adianto, desde logo, que os vícios apontados não se configuram.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não teria sido analisada a tese de que a sanção aplicada possui natureza de "multa isolada", o que, em sua visão, afastaria a aplicação dos limites fixados pelos Temas 816 e 863 do STF. Alega, ainda, que o julgado silenciou sobre a aplicabilidade do Tema 487 do STF ao caso.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

“[...] Não se tem dúvidas, pois, de que o valor da multa aplicada pelo exequente é superior a 100% (cem por cento) do valor do débito fiscal e o Supremo Tribunal Federal firmou, recentemente, precedente no sentido de que a multa moratória – ou seja, que decorre de atraso no pagamento do tributo, como in casu – não pode, sequer, superar 20% (vinte por cento) do débito tributário. [...] Ainda que se entenda que a multa fixada pelo Fisco neste caso concreto não seja meramente moratória, tem-se que o Supremo Tribunal Federal também já firmou precedente no sentido de que até mesmo em caso de sonegação, fraude ou conluio, a vedação constitucional ao efeito confiscatório impõe o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo à multa tributária. [...] Ante o exposto, não há motivo para alteração da decisão quanto ao ponto, já que esta limitou o valor da multa a 100% (cem por cento) do valor do débito tributário.”

À evidência, inexistem omissão ou contradição a serem corrigidas, na medida em que o acórdão enfrentou a questão do caráter confiscatório da multa aplicando a tese geral da vedação ao confisco, conforme interpretada pelo STF nos Temas 816 e 863. Esse fundamento foi considerado suficiente para rechaçar a tese do Estado, independentemente da nomenclatura específica da multa ("isolada").

Portanto, na via do presente aclaratório, a parte apenas renova a discussão já travada nos autos, demonstrando mero inconformismo.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AGROPECUÁRIA WERNERSBACH LTDA (ID 16095841)

A embargante aponta omissão no julgado, uma vez que não houve manifestação sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, formulado em sede de contrarrazões, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

Da análise do voto condutor, entendo que o assiste razão à embargante.

Confrontando as razões recursais e o teor do voto condutor, verifica-se que a empresa embargante, em suas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 14304093), requereu expressamente a majoração dos honorários de sucumbência fixados na origem, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

O acórdão embargado, contudo, ao negar provimento ao recurso do Estado, silenciou por completo sobre tal pleito, o que configura vício de omissão, nos termos do art. 1.022, II, e parágrafo único, II, c/c art. 489, § 1º, IV, todos do CPC.

Passo, pois, a sanar o vício. O art. 85, § 11, do CPC, dispõe que "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal". No caso, o agravo de instrumento do Estado foi integralmente desprovido, e os patronos da embargante realizaram trabalho adicional ao apresentar contrarrazões.

Assim, preenchidos os requisitos legais, é devida a majoração da verba honorária. Considerando os parâmetros da decisão de primeiro grau e o trabalho nesta instância, majoro os honorários em 2% (dois por cento), a serem calculados sobre a mesma base de cálculo definida na origem (proveito econômico obtido), observando-se os limites do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de embargos de declaração oposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
. Por outro lado, conheço do recurso de embargos de declaração oposto por
AGROPECUÁRIA WERNERSBACH LTDA
e a ele
DOU PROVIMENTO
, para, sanando a omissão, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo fixada na decisão de primeira instância, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.